Tribunal: STF
Processo: ARE 1203071
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL- INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MILITAR - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 - INCABÍVEL - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS - DIREITO PLEITEADO REFERENTE A SITUAÇÃO JURÍDICA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL PELA LC ESTADUAL Nº 039/02 C/C LC Nº 44/2003. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O DIREITO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DESENVOLVIDA ANTES DA ALTERAÇÃO DO ARTIGO 94, PROMOVIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 44/2003. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A presunção de constitucionalidade de leis deve prevalecer, salvo prova de vícios material ou formal em relação ao processo legislativo concernente à legislação atacada, o que não ficou demonstrado. O dispositivo questionado trata de incorporação de gratificação por exercício de função comissionada ou gratificada aplicável aos servidores públicos em geral, revestindo-se de caráter exclusivamente administrativo/previdenciário, não havendo qualquer relação precípua com a atividade militar. 2. O direito à incorporação da gratificação na atividade pleiteada refere-se ao exercício de cargo em comissão de períodos anteriores e posterior à vigência da LC estadual nº 44 de 23/1/2003, que ressalvou o direito de incorporação, os quais devem ser assegurados, conforme especificados no voto. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido” (eDOC 1, p. 190-191)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 42, § 1º; e 142, § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se possuir direito à incorporação de representação e de função comissionada, mesmo após o advento da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que revogou as disposições que permitiam a incorporação das verbas mencionadas (eDOC 1, p. 212).



    Argumenta-se que a Lei Complementar n° 039/02 trata-se de lei geral editada posteriormente à lei especial (Lei 5.320/86) que dispunha especificamente sobre a incorporação da gratificação ou representação nos vencimentos do militar estadual, sendo lição elementar de Direito que lei geral posterior não pode revogar lei específica anterior (eDOC 1, p. 213).



    Sustenta-se, assim, que as disposições da norma mencionada não seriam aplicáveis ao servidor militar, tendo em vista a exigência constitucional de lei específica para dispor sobre regime próprio de previdência social para tal categoria profissional (eDOC 1, p. 214).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, recentemente, foi julgada improcedente a ADI 5.154, Rel. Min. Luiz Fux, de maneira a assentar a constitucionalidade das disposições da Lei Complementar nº 039/2002, notadamente nos pontos que disciplinam os direitos de servidores militares, por compreender que a exigência de lei específica prevista no texto constitucional não implica em lei exclusiva sobre a matéria, mas apenas a existência de lei cujo conteúdo esteja devidamente delimitado materialmente, com o tratamento específico do regime jurídico dos militares. 



    Efetivamente, consoante se verifica do debate, cuida-se de saber se a Lei Complementar 039/2002, do Estado do Pará, que instituiu o regime de previdência Estadual para os servidores públicos civis e militares, violou o art. 42, § 1º da Constituição Federal, quanto à exigência de Lei específica para cuidar do regime de previdência do servidor militar (art. 142, § 3º, X, da CF/88).



    A Constituição Federal, no art. 42, § 1º, ao requerer lei estadual específica para dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, X, não proibiu que uma única lei pudesse tratar dessa e outras matérias de forma separada, autônoma, tal como ocorreu com a Lei Complementar 39, do Estado do Pará, que dispôs sobre regras previdenciárias próprias aos militares, ainda que também tenha cuidado de servidores públicos em geral.



    Nesse sentido, ressaltei em meu voto, proferido na ADI 5.154, que não se deve confundir lei específica com lei de conteúdo exclusivo. A Constituição, quando exige que uma lei regule exclusivamente determinada matéria, o faz expressamente, tal como fez no art. 150, § 6º, que tem a seguinte redação:     



    “§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g” (grifo nosso)  



    Dessa forma, registrei que a Lei Complementar 39, do Estado do Pará, está de acordo com a exigência constitucional, pois cuida da disciplina previdenciária dos militares de modo autônomo, bem como o seu conteúdo está delimitado dentro do conjunto servidores públicos.



    Dito de outra forma, o tratamento conferido pelo diploma legislativo em exame aos militares foi individualizado, o que supre a exigência constitucional.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou a constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 039/2002 no regime jurídico dos servidores militares do Estado do Pará, de maneira a afastar o direito à incorporação da representação e da função comissionada para o período posterior à edição da lei indicada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A edição da LC estadual nº 039/02, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares do Estado do Pará, lei de caráter geral, não constitui afronta aos mandamentos constitucionais, quando afirma que haveria a necessidade de lei estadual específica para tratamento do regime previdenciário de militares. 



    Nesse sentido, os dispositivos da lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03 (...)



    Sem dúvidas que, em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. 



    Dessa forma, não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.



    (...)



    A instituição de regime previdenciário em comento não afronta as disposições albergadas pelo Manto Constitucional (arts. 42, §1º e 142, §3º, X). Tanto é assim que o próprio regime estadual (LC nº 039/2002) em seu art. 3º, § 4º, não exclui a observância dos preceitos constitucionais ao prever que os militares continuarão a ser regidos por legislação específica a eles aplicáveis.



    (...)



    Todavia, em que pese a constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora resguardado.



    (...)



    In casu, de acordo com a certidão de fls. 138, constata-se que o agravante desempenhou função gratificada a partir de 1994, antes, portanto, da entrada em vigor da lei Complementar nº 044, de 23 de janeiro de 2003, de modo que deve ser reconhecido o direito a incorporação das gratificações de funções desenvolvidas nos seguintes períodos: 



    • Subcomandante do 1º SGI/I Santarém, no período de 29/04/1994 a 18/05/1996; 



    • Subcomandante da SCI/lnfraero, no período de 09/07/1996 a 29/01/1999; 



    • Chefe do Almoxarifado da EFO, no período de 01/02/1999 a 19/10/1999; 



    • Subcomandante do 1º GBS/I, no período de 13/03/2000 A 20/03/2001; 



    • Comandante do 4º SGBM/Salinas, no período 20/03/2001 a 23/01/2003 (data da entrada em vigor da lC nº 044);



    Com efeito, ainda que se discuta acerca da constitucionalidade da lei Complementar nº 39/2002, o direito dos servidores que exerceram cargos ou funções até a data da publicação da lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003, foi resguardado, conforme disposição do §2º do art. 94 da Lei Complementar nº 39/2002, que garantiu aos servidores civis e militares o direito adquirido à incorporação de períodos anteriores à vigência da lei. Nestes termos, deve ser assegurado ao agravante a incorporação de gratificação no percentual de 80% (oitenta por cento), conforme cálculo dos períodos em que desenvolvida atividade de função comissionada” (eDOC 1, p. 193-197)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    No mais, superada a controvérsia quanto à constitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, tendo em vista remontar à análise da previsão legislativa referente à incorporação da representação e função comissionada pleiteada nos autos, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Policial militar. Incorporação de VPNI. Leis Estaduais 259/2015 e 278/2016. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1352207 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.04.2022 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/1994. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485 DO CPC/1973. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1141524 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.10.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 91), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente